Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735564-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO GOMES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER Despacho 1. Apelação interposta por Osvaldo Gomes contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que em ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 56921883). 2. Como consequência da sucumbência, o réu, ora apelante, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que o apelante não comprovou a regularidade do preparo, pois deixou de apresentar a guia e o correspondente comprovante de pagamento. 4. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO